Tribunal: TJSP
Processo: 1000468-91.2024.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda e condenou a ré à devolução de 90% das parcelas pagas. A ré alega inexistência de cláusulas ambíguas e defende a exigibilidade das parcelas contratuais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame. Recurso de Apelação interposto contra sentença que declarou rescindido o contrato de compra e venda e condenou a ré à devolução de 90% das parcelas pagas. A ré alega inexistência de cláusulas ambíguas e defende a exigibilidade das parcelas contratuais.
II. Questão em Discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso atende aos requisitos de impugnação específica dos fundamentos da sentença, conforme exigido pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de Decidir. 3. O recurso não ataca especificamente os fundamentos da sentença, que se baseou na possibilidade de rescisão contratual em face do Código de Defesa do Consumidor. 4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, tornando o recurso inadmissível.
IV. Dispositivo e Tese. 5. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso. 2. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente razões claras e específicas de inconformismo.